Tribunal: TJSP
Processo: 1500077-09.2019.8.26.0247
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279037
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500077-09.2019.8.26.0247, da Comarca de Ilhabela, em que é apelante EDILSON CESAR
DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir a pena-base ao mínimo legal, reajustando a reprimenda
final do sentenciado para 1 mês e 5 dias de detenção, nos termos do voto. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500077-09.2019.8.26.0247
2
Apelação Criminal n. 1500077-09.2019.8.26.0247
Comarca de Ilhabela - Vara Única
Apelante: Edilson Cesar dos Santos
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto n. 50.069
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que condenou Edilson Cesar dos Santos a 1 mês e 17 dias
de detenção, a começar no regime aberto, por conta de violar o art.
147, 'caput', do Cód. Penal, concedida a suspensão condicional da
reprimenda pelo período de dois anos mediante condições
estabelecidas pelo magistrado sentenciante, sem prejuízo daqueles
que vierem a ser impostas pelo MM. Juiz da Vara das Execuções
Criminais.
O sentenciado apela buscando ser absolvido, a pretexto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500077-09.2019.8.26.0247
3
de que a vítima teria a intenção de prejudicá-lo, por conta do
processo envolvendo a separação do casal. Afirma que ela é quem
teria direcionado agressões verbais contra ele. Também aponta
possíveis divergências entre os relatos exibidos por ela. E afirma
que teria agido em momento de ira, o que descaracterizaria o delito,
suscitando, ainda, que o suposto mal prometido não seria injusto e
grave. A título subsidiário, reclama a redução da pena-base para o
piso legal.
Nos autos, além das contrarrazões recursais, temos ainda
o r. parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo
desprovimento.
É o relatório.
Voto n. 50.069

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500077-09.2019.8.26.0247
4
Consta dos autos que, no dia 2 de janeiro de 2019, no
período da manhã, na rua Antônia Corrêa Pinto, n. 106, Barra
Velha, na cidade de Ilhabela, o apelante, no contexto de violência
doméstica e familiar contra a mulher, ameaçou Marcela do Souto
Fink, de causar-lhe mal injusto e grave.
O apelo comporta parcial provimento somente para
diminuição da pena-base ao patamar mínimo, cf. adiante justifico.
-1-
A prova acusatória se inclina em desfavor do acusado.
A vítima, ex-companheira dele, referiu que na data da
ocorrência recebeu ameaça proferida pelo réu, o qual prometeu
prejudicá-la em sua área profissional. Segundo a ofendida, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500077-09.2019.8.26.0247
5
apelante dizia que possuía um 'dossiê' contra ela, referindo que a
vítima pagaria por “tudo o que está fazendo para ele” ('verbis'). Em
seguida, o sentenciado parou o veículo na esquina de sua rua,
tirando a camisa, com a intenção de intimidá-la.
Pondere-se que, especialmente nos crimes cometidos no
contexto de relação íntima doméstica ou familiar, a palavra da
vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos,
geralmente, na clandestinidade, sem a presença de testemunhas
(STJ, RHC 119097/MG, j. 11.2.2020).
Sem prejuízo de tal premissa, a prova acusatória ainda
encontra reforço no relato da empregada doméstica da ofendida, a
qual confirmou que a ameaça teria relação com a atividade
profissional de sua empregadora. Destacou, ainda, que após a
intimidação no interior da residência, o acusado se posicionou na
frente do imóvel, sem camisa, continuando a proferir ameaça
relacionada à profissão da vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500077-09.2019.8.26.0247
6
A despeito dos argumentos lançados nas razões recursais,
este subscritor não constatou divergências a respeito do ponto
fulcral da ocorrência: vítima e testemunha atestaram, em relatos
harmônicos, que a ameaça estava vinculada a eventual prejuízo que
o sentenciado provocaria na área profissional da ofendida.
Nem consta que a testemunha tenha sido contraditada no
momento oportuno (art. 214 do Cód. de Processo Penal).
Sem prejuízo, a relação de subordinação hierárquica entre
ela e a ofendida, por si só, não era mesmo o bastante para afastar
aquela prova oral, ausente demonstração concreta de que a
testemunha tivesse interesse no deslinde do presente feito criminal.
Impossível olvidar que o art. 202 do Cód. de Processo
Penal estabelece que qualquer pessoa poderá testemunhar e, mais, o
art. 214 expressamente dispõe, 'in verbis':

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500077-09.2019.8.26.0247
7
“Antes de iniciado o depoimento, as partes poderão
contraditar a testemunha ou argüir circunstâncias ou defeitos, que a
tornem suspeita de parcialidade, ou indigna de fé. O juiz fará
consignar a contradita ou arguição e a resposta da testemunha, mas
só excluirá a testemunha ou não lhe deferirá compromisso nos
casos previstos nos arts. 207 e 208.” (grifo deste subscritor).
As hipóteses referidas nos dispositivos legais em apreço
em nada se relacionam ao caso da testemunha arrolada pela
acusação.
Dizem respeito àquelas pessoas que em razão de função,
ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo (exceto se,
desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu
testemunho), bem como aos doentes e deficientes mentais e aos
menores de 14 anos, assim como àquelas pessoas que tenham
relação de parentesco listada no art. 206 do Cód. de Processo
Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500077-09.2019.8.26.0247
8
Outrossim, a negativa do réu remanesceu isolada nos
autos.
Ora, se havia um vizinho que teria presenciado a
contenda, e se este teria informações a inocentar o acusado,
competia a este arrolá-lo como testemunha, ônus do qual não se
desincumbiu.
A propósito, Fernando da Costa Tourinho Filho ensina
que “(...) A regra concernente ao 'onus probandi', ao encargo de
provar, é regida pelo princípio 'actori incumbit probatio', vale dizer,
deve incumbir-se da prova o autor da tese levantada. Se o acusador
afirma que Mévio furtou, o ônus da prova lhe cabe, mesmo porque,
enquanto não definitivamente condenado, o réu é presumidamente
inocente. Se este alega que a pretensa res furtiva era sua, compete-
lhe a prova (...) Se o réu invoca um álibi, o ônus da prova é seu. Se
argúi legítima defesa, estado de necessidade, etc., o ônus probandi
é inteiramente seu (...) Se alegar e não provar, a decepção também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500077-09.2019.8.26.0247
9
será sua (...)” ('in' Código de Processo Penal Comentado. v. 1, 4.
ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 356).
A citação seria até despicienda na medida do que dispõe
o art. 156 do Cód. de Processo Penal.
Com efeito, para configurar o crime em apreço, basta que
a ameaça seja grave e capaz de intimidar, independentemente de o
sujeito atingir o fim almejado, pois tal circunstância consiste no
simples exaurimento da ação delituosa.
Ora, a possibilidade concreta de prejuízo profissional é
ameaça grave o bastante para intimidar qualquer pessoa, sabendo-
se que a vítima declarou a profissão médica.
E não há dúvidas de que a intimidação, de fato, ocorreu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500077-09.2019.8.26.0247
10
tanto que a vítima comunicou o fato perante a Autoridade Policial e
solicitou medidas protetivas, no sentido de que o réu não se
aproximasse dela, nem entrasse em contato pessoalmente ou
mesmo por telefone.
Ademais, o delito de ameaça se consuma, mesmo quando
a promessa de provocar mal injusto seja proferida em momento de
discussão. Ou seja, a emoção decorrente de briga não exclui a
imputabilidade penal (Cód. Penal, art. 28, inc. I).
O descontrole emocional, “explosão de momento”, não
tornam impossível a configuração do crime de ameaça, mesmo
porque, delito formal (...) irrelevante estivesse ou não o ameaçador
fora de seu estado normal (RT, 677/370 e RJTACrim, 46/58).
Em consequência, para configurar o referido delito, não
se exige ânimo calmo e refletido. O estado de ira não elide o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500077-09.2019.8.26.0247
11
crime, na esteira da jurisprudência dominante (RT, 374/203,
381/264, 490/344, 582/336, 607/313, 639/310, 702/345 e 725/662;
RJDTACrim, 3/76, 7/49-50, 18/38-40, 19/60, 20/183, 22/51,
25/45-46, 28/37-38, 33/37, 34/74, 40/51 e 41/77; JTACrim, 25/179,
41/232, 91/344 e 99/49; RF, 161/397).
Como bem observou Edgard Magalhães Noronha, “o
chamado dolo de ímpeto não exclui o delito” (cf. Direito Penal, 26a
ed., Saraiva, 1994, vol. II, no 387, pág. 160).
Era o que bastava para preservar a condenação.
-3-
Quanto ao mais, data vênia, é caso de reduzir a pena-
base.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500077-09.2019.8.26.0247
12
Entendeu o MM. Juiz sentenciante que as circunstâncias
do delito seriam graves, pois o sentenciado teria ingressado na
residência da vítima sem o consentimento desta.
Ainda que ofendida e testemunha tenham apontado neste
sentido, fato é que tal conduta configura crime autônomo, previsto
no art. 150 do Cód. Penal, e o sentenciado não respondeu por tal
ação.
Sendo assim, em apreço à presunção de inocência, não
nos é dado valorar tal circunstância em prejuízo do acusado sem
que tenha sido processado e condenado definitivamente pela prática
daquela infração penal, com devida oportunidade ao exercício do
contraditório e da ampla defesa especificamente a respeito de tal
comportamento.
Sendo assim, reduzo a reprimenda básica ao mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500077-09.2019.8.26.0247
13
legal.
Por outro lado, era mesmo o caso de incidir a agravante
do art. 64, II, 'f', do Cód. Penal, aplicada na fração de 1/6, uma vez
configurada a prática delitiva mediante prevalência das relações
domésticas o acusado se valeu do vínculo familiar para intimidar
a ex-companheira, causando-lhe temor (STJ, HC 525597/SC, j.
17.10.2019).
Destarte, reajusto a reprimenda final do sentenciado para
1 mês e 5 dias de detenção.
-4-
Quanto ao mais, não se abriu controvérsia em relação ao
regime prisional eleito para início da execução, fixado o mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500077-09.2019.8.26.0247
14
favorável para o sentenciado, o qual ainda restou beneficiado com a
concessão do 'sursis' penal. Nada há, pois, a considerar nestes
aspectos.
-5-
ANTE O EXPOSTO, respeitosamente, propomos à turma
julgadora que DÊ PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas
para reduzir a pena-base ao mínimo legal, reajustando a reprimenda
final do sentenciado para 1 mês e 5 dias de detenção, nos termos do
voto.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE